Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação por danos morais em razão de compras realizadas com seu cartão de crédito, mediante fraude.
1.1. A sentença confirmou a tutela provisória de urgência (para suspensão de cobranças e abstenção de negativação do nome do recorrente) e declarou a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes em relação aos fatos da inicial, bem como a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito em 29/1/2024 e 30/1/2024 (R$ 7.359,95) e de qualquer parcelamento automático de refinanciamento da fatura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as transações fraudulentas com o cartão do recorrente ensejam a reparação moral pelas instituições financeiras envolvidas.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. A despeito de o recorrente ter sido vítima de fraude bancária, na hipótese, o dano moral não se configura in re ipsa. A recusa do banco em suspender as parcelas da compra ou estornar o valor debitado, por si só, não caracteriza os danos morais. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Nesse sentido, os Acórdãos 1864857 e 1889951 desta Turma.
4. Conforme bem consignado na sentença, que deve ser mantida: “o contexto fático narrado pelo autor não rende ensejo à reparação moral vindicada, especialmente porque ele não prova a existência de eventual cobrança vexatória, ou a superveniência de negativação imotivada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe cabia atestar através de documento específico, o que não fez.”
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
___________________________________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0740180-94.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/05/2024; TJDFT, RI 0771687-73.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/07/2024.